Tribunal: TJDFT
Processo: 0706595-63.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA PRESUMIDA DO ALIMENTANTE. INDEFERIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando os documentos nos autos são suficientes para formar a convicção do magistrado acerca da capacidade financeira do alimentante, em observância aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
2. A fixação dos alimentos deve observar o trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, conforme disposto no artigo 1.694, do Código Civil. No caso, a menor apresenta necessidades especiais de saúde, que justificam a manutenção dos alimentos no valor de 85% (oitenta e cinco por cento) do salário-mínimo.
3. O regime de convivência estabelecido em autos de guarda comprova que a menor passa finais de semana alternados com o genitor, sendo descabida a alegação de que o apelante permanece mais tempo com a criança do que a genitora.
3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido quando a renda presumida do apelante, indicada nos autos como sendo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, não comprova a hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.